Tribunal: TJES
Processo: 5000281-53.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Não padronizado
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000281-53.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: LEANDRO MOZART ALVES DA COSTA e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA INTRANASAL). DEPRESSÃO MAIOR GRAVE. TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA. IDEAÇÃO SUICIDA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DOS TEMAS 6, 793 E 1234 DO STF E TEMA 106 DO STJ. DESISTÊNCIA DE RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta pelo ente estatal contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por paciente diagnosticado com Episódio Depressivo Maior Grave e Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID-10 F32.2 e F41.1), confirmando tutela de urgência que determinou o fornecimento do medicamento Spravato 28mg (cloridrato de escetamina intranasal). O ente estatal sustentou a ausência dos requisitos fixados pelos Temas 6 e 1234, do STF, a inexistência de prévio requerimento administrativo e a impossibilidade de fornecimento de medicamento de marca. O autor interpôs apelação adesiva visando à majoração dos honorários advocatícios, posteriormente desistindo do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) homologar ou não a desistência da apelação adesiva interposta pelo autor; (ii) definir se estão preenchidos os requisitos constitucionais e jurisprudenciais para o fornecimento judicial do medicamento Spravato, não incorporado ao SUS; (iii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O artigo 998, do Código de Processo Civil, autoriza a desistência voluntária do recurso a qualquer tempo, independentemente da concordância da parte adversa, impondo a homologação da manifestação expressa do recorrente.
4.
O direito à saúde e à vida possui proteção constitucional nos artigos 5º,
caput
, 6º e 196, da Constituição Federal, cabendo solidariamente aos entes federativos assegurar tratamentos indispensáveis à preservação da integridade física e psíquica do cidadão.
5.
O fornecimento judicial de medicamento registrado na Anvisa e não incorporado ao SUS exige a observância dos parâmetros fixados nos Temas 6, 793 e 1234, do STF, e no Tema 106, do STJ.
6.
A hipossuficiência econômica do autor restou demonstrada por documentação idônea, incluindo carteira de trabalho sem vínculo ativo e declaração de insuficiência financeira, sendo inviável o custeio particular de tratamento cujo valor anual supera R$ 100.000,00.
7.
O medicamento Spravato possui registro sanitário ativo na Anvisa e indicação aprovada para tratamento de depressão resistente e transtorno depressivo maior associado à ideação ou comportamento suicida.
8.
Os relatórios médicos comprovam a gravidade do quadro clínico, caracterizado por depressão resistente, forte ideação suicida, isolamento social, crises emocionais severas e perda ponderal expressiva, evidenciando risco concreto à vida do paciente.
9.
O autor demonstrou a ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS, incluindo o uso de carbonato de lítio e outros antidepressivos, sem resposta terapêutica satisfatória.
10.
A evolução clínica do paciente e a necessidade de submissão à eletroconvulsoterapia corroboram a imprescindibilidade da escetamina intranasal como alternativa terapêutica eficaz diante do agravamento da doença.
11.
O Estado não comprovou a existência de substituto terapêutico eficaz apto a proporcionar os mesmos resultados clínicos obtidos com o medicamento prescrito.
12.
A efetividade do tratamento fornecido em cumprimento à tutela de urgência confirma a adequação da medida judicial e reforça a necessidade de sua manutenção.
13.
O artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, impõe a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso da parte sucumbente é integralmente desprovido, considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.
IV. DISPOSITIVO
1
4
.
Desistência homologada. Procedimento recursal adesivo extinto. Recurso do ente estatal desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º,
caput
, 6º e 196; CPC, arts. 85, §§ 8º e 11, e 998.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STF, Tema 6 da Repercussão Geral; STF, Tema 1234 da Repercussão Geral; STJ, Tema 106 dos Recursos Repetitivos; TJSP, AC nº 1004983-69.2024.8.26.0071, Rel. Des. Joel Birello Mandelli, Sexta Câmara de Direito Público, j. 17.03.2026; TJPB, AI nº 0825831-52.2025.8.15.0000, Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Quarta Câmara Cível, DJPB 28.05.2026; TJRS, AC nº 5011840-13.2022.8.21.0026, Rel. Des. Diego Carvalho Locatelli, Quarta Câmara Cível, j. 04.08.2025
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado,
LEANDRO MOZART ALVES DA COSTA
ajuizou ação ordinária com pedido de tutela de urgência em face do
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, pleiteando o fornecimento do medicamento Spravato 28mg (cloridrato de escetamina intranasal). O autor alegou ser portador de moléstia psiquiátrica grave e de curso crônico, tendo recebido o diagnóstico de Episódio Depressivo Maior Grave e Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID-10 F32.2 e F41.1), apresentando forte ideação suicida, isolamento social, e perda ponderal de 35 kg em oito meses. Esclareceu que utilizou diversos medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), tais como carbonato de lítio e lurasidona, sem obter resposta clínica satisfatória.

A tutela de urgência de natureza antecipada foi deferida em sede de Plantão Judiciário (ID 17956260), determinando que o réu providenciasse a imediata disponibilização do fármaco na dosagem indicada pelo médico especialista (três dispositivos, duas vezes por semana, durante quatro semanas), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

Na sequência, o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Serra proferiu sentença de procedência (ID 17956371), confirmando a tutela de urgência e condenando o
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
ao fornecimento do fármaco Spravato 28mg (cloridrato de escetamina intranasal). O ente estatal foi condenado, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados por apreciação equitativa em R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
interpôs o presente recurso de apelação cível, alegando o descumprimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos Temas 6 e 1234, a ausência de prévio pedido administrativo de fornecimento e a impossibilidade de condenação do erário ao fornecimento de medicamento de marca.

O autor apresentou contrarrazões ao apelo e interpôs recurso de apelação adesiva (ID 17956378), insurgindo-se contra o capítulo da sentença que fixou as verbas honorárias por equidade, pugnando pela aplicação dos percentuais de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa, com base no Tema 1.076 do STJ.

Pois bem. De início, impende salientar que o autor apresentou petição expressa de desistência do recurso de apelação adesiva (ID 19031862).

Nessa perspectiva, o artigo 998, do Código de Processo Civil, autoriza expressamente o recorrente a desistir do recurso interposto a qualquer tempo, de forma voluntária e independente de concordância da parte contrária ou dos eventuais litisconsortes.

Sendo assim, diante da manifestação expressa e inequívoca do autor, abrindo mão do prosseguimento do recurso de apelação adesiva por ele interposto, a homologação da desistência é medida que se impõe, extinguindo-se o procedimento recursal adesivo.

Por outro lado, constato que o recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
preenche todos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, revelando-se tempestivo e regular. Por conseguinte, conheço do recurso principal e passo à análise de seu mérito.

Dito isso, a controvérsia consiste em verificar a obrigação do ente estatal de fornecer o medicamento Spravato 28mg (cloridrato de escetamina intranasal) ao autor, para o tratamento de seu severo quadro psiquiátrico de Episódio Depressivo Maior Grave e Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID-10 F32.2 e F41.1).

No ponto, convém ressaltar que a saúde e a vida encontram ampla proteção nos artigos 5º,
caput,
6º e 196, da Constituição Federal, sendo dever solidário dos entes federativos assegurar o fornecimento de tratamentos médicos necessários aos cidadãos desprovidos de recursos financeiros, em consonância com as balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 793.

Outrossim, tratando-se de fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado ao SUS, a análise do direito à prestação estatal deve pautar-se nas diretrizes firmadas no precedente do Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 106, bem como nas premissas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal sob os Temas 6 e 1234, de Repercussão Geral.

Nesse sentido:

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame. Ação de fornecimento de medicamentos proposta por idoso portador de Transtorno Depressivo Recorrente, agravado por Parkinson e AVC isquêmico
buscando o

fornecimento do medicamento SPRAVATO (cloridrato de escetamina intranasal), não incorporado ao SUS, após falha de tratamentos padronizados
. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a FESP é obrigada a fornecer o medicamento não incorporado ao SUS, considerando a gravidade do quadro clínico e a ineficácia das alternativas disponíveis. III. Razões de decidir.
3. O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de assegurar o acesso a tratamentos necessários à preservação da vida. 4. O autor comprovou a ineficácia das alternativas do SUS, a necessidade do medicamento prescrito e a incapacidade financeira de arcar com o custo, atendendo aos requisitos dos Temas 6 e 1.234 do STF
. lV. Dispositivo e tese. 5. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. É possível a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, desde que preenchidos requisitos cumulativos. 2. Honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, conforme jurisprudência do STJ. (TJSP; AC 1004983-69.2024.8.26.0071; Bauru; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Joel Birello Mandelli; Julg. 17/03/2026).

Nesse contexto, embora o argumento do ente estatal,
primo ictu oculi,

esteja ancorado em premissa tecnicamente correta — a de que os precedentes vinculantes do STF estabelecem um padrão probatório rigoroso para o fornecimento de fármacos não incorporados —, sua aplicação ao caso concreto deve ser ponderada com os demais direitos e princípios constitucionais em jogo, na medida em que a análise minuciosa da instrução processual revelou que o autor preencheu de forma satisfatória todos os requisitos cumulativos exigidos pelos referidos precedentes obrigatórios.

No que tange à hipossuficiência econômica, esta restou comprovada pelas provas carreadas aos autos, notadamente pela cópia de sua carteira de trabalho sem qualquer vínculo ativo (ID 17956243) e pela declaração de hipossuficiência (ID 17956234).

O autor se encontra incapacitado para o exercício de suas atividades laborativas em decorrência do gravíssimo quadro clínico mental, sendo a subsistência da unidade familiar mantida de forma exclusiva pelos rendimentos de sua esposa.

Diante do custo anual estimado do tratamento com cloridrato de escetamina, avaliado no processo administrativo de compra em R$ 104.588,64 (ID 17956270), resta evidente a impossibilidade de custeio próprio sem prejuízo ao sustento do paciente e de sua família.

No tocante ao registro sanitário, o fármaco Spravato possui registro ativo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sob o número 1123634350022 (ID 17956247 / ID 17956252), com indicação expressa aprovada pela agência reguladora para o tratamento de adultos com depressão resistente e para transtorno depressivo maior com comportamento ou ideação suicida aguda.

Em relação à imprescindibilidade do medicamento e à ineficácia dos tratamentos padronizados pelo SUS, os laudos médicos apresentados são detalhados e descrevem com precisão a gravidade da patologia. O autor foi submetido a múltiplas tentativas farmacológicas com os medicamentos disponíveis na rede pública de saúde, incluindo o carbonato de lítio e antidepressivos básicos de primeira e segunda geração, sem obtenção de qualquer resposta clínica satisfatória. O agravamento do quadro depressivo resistente provocou severas crises de choro, angústia extrema, isolamento social, e perda ponderal de 35 kg em oito meses, culminando em ideação suicida imediata.

Destarte, sem embargo do parecer desfavorável inicialmente emitido pelo e-NatJus na esfera federal (ID 17956347 - p. 13), os relatórios médicos subsequentes e a própria evolução clínica do autor (ID 17956349 - p. 26) demonstraram que a gravidade de seu estado mental exigiu a realização de eletroconvulsoterapia (ECT), procedimento de alta complexidade psiquiátrica.

Diante do risco iminente de autoextermínio, a indicação de reintrodução do Spravato pelo médico especialista revela-se como a única alternativa terapêutica viável e eficaz para salvaguardar a vida do paciente, considerando o mecanismo inovador de ação rápida do fármaco.

Nessa ordem de ideias, a jurisprudência pátria, em perfeita consonância com os parâmetros definidos nos julgados, assegura a concessão judicial de medicamento de alto custo não incorporado quando demonstrada a imprescindibilidade clínica e a inefetividade das alternativas oferecidas pelas listas oficiais do SUS. Em idêntica orientação:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ESCETAMINA (SPRAVATO). DEPRESSÃO GRAVE E REFRATÁRIA COM RISCO SUICIDA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO
. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto pelo Estado da Paraíba contra decisão que determinou o fornecimento do medicamento spravato (cloridrato de escetamina) a paciente diagnosticada com anorexia nervosa e transtorno depressivo recorrente grave, com ideação suicida, diante da alegada ausência de incorporação do fármaco ao SUS. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se é legal a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS à luz dos temas 6 e 1.234 do STF; (II) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes os requisitos exigidos para o fornecimento do fármaco pleiteado.
III. Razões de decidir o julgamento observa as balizas fixadas pelo STF nos temas 6 e 1.234, consolidadas nas Súmulas vinculantes 60 e 61, que exigem o preenchimento cumulativo de requisitos para concessão de medicamento não incorporado ao SUS
. A prova dos autos demonstra a negativa administrativa e a ausência de fundamentação suficiente no ato estatal, que se limitou a indicar a não inclusão do medicamento nas listas oficiais. A nota técnica do natjus e o laudo médico comprovam a imprescindibilidade clínica do medicamento, a inexistência de substituto terapêutico eficaz no SUS e a gravidade do quadro com risco de suicídio.
Evidências científicas de alto nível, incluindo ensaios clínicos randomizados, atestam a eficácia, segurança e resposta rápida da escetamina em casos de depressão resistente. O controle jurisdicional limita-se à legalidade do ato administrativo, sendo possível afastá-lo quando não atende aos parâmetros constitucionais e legais aplicáveis. O direito à saúde e à vida,

previstos nos arts. 5º e 196 da constituição, prevalecem sobre entraves administrativos e interesses patrimoniais do estado quando comprovada a necessidade do tratamento. O risco de dano irreversível à saúde da paciente justifica a manutenção da decisão, sendo irrelevante a alegação genérica de impacto financeiro ao erário.
IV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados nos temas 6 e 1.234 do STF. A ausência de medicamento nas listas do SUS não afasta o dever estatal de fornecê-lo quando comprovadas a imprescindibilidade clínica, a eficácia científica e a inexistência de alternativa terapêutica. O direito fundamental à saúde e à vida prevalece sobre limitações administrativas quando evidenciado risco grave ao paciente. (TJPB; AI 0825831-52.2025.8.15.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho; DJPB 28/05/2026).

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO 28MG. TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame:1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento spravato 28mg (cloridrato de escetamina intranasal) para tratamento de transtorno depressivo recorrente grave com sintomas psicóticos e risco de suicídio (Cid 10: F33.3 e x84.0). II. Questão em discussão:1. Há duas questões em discussão: (I) preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com pedido de reabertura da instrução para produção de prova pericial; (II) no mérito, a imprescindibilidade do medicamento spravato 28mg para o tratamento da autora, considerando a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. III. Razões de decidir:1. A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois a autora manifestou expressamente no evento 91 que não tinha mais provas a produzir, ocorrendo preclusão temporal quando posteriormente requereu a produção de prova pericial após manifestação do ministério público. 2. A nota técnica elaborada pelo natjus foi favorável ao fornecimento do medicamento pleiteado, reconhecendo sua necessidade para o caso específico da autora. 3. A gravidade da condição de saúde da autora é evidente, sendo portadora de transtorno depressivo grave com histórico de tentativa de suicídio, o que demonstra a seriedade de sua situação clínica e a necessidade de tratamento adequado. 4. O laudo médico comprova que a paciente fez uso de diferentes antidepressivos disponíveis na rede básica, em doses adequadas e por tempo adequado, sem resposta clínica satisfatória ou com efeitos adversos incompatíveis com a continuidade do tratamento. 5. As suspeitas levantadas pelo ministério público sobre a atuação do médico prescritor não são suficientes para afastar a presunção de veracidade do laudo médico apresentado, especialmente considerando que não houve conclusão da investigação mencionada. 6. A decisão de primeiro grau baseou-se principalmente nas suspeitas levantadas pelo ministério público, deixando de considerar adequadamente a nota técnica favorável do natjus e a gravidade da condição de saúde da autora.
lV. Dispositivo e tese:1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando os recorridos, de forma solidária, ao fornecimento do medicamento spravato 28mg (cloridrato de escetamina intranasal), na forma e posologia prescritas pelo médico assistente, enquanto perdurar a necessidade do tratamento. 3. Inversão do ônus sucumbencial fixado na sentença impugnada. Tese de julgamento: 1. A imprescindibilidade de medicamento não incorporado ao SUS pode ser reconhecida quando comprovada a ineficácia dos tratamentos disponíveis e a gravidade da condição do paciente, especialmente quando respaldada por nota técnica favorável do natjus.
(TJRS; AC 5011840-13.2022.8.21.0026; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Diego Carvalho Locatelli; Julg. 04/08/2025; DJERS 04/08/2025)

Portanto, o
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
não logrou demonstrar a viabilidade de substituição eficaz do fármaco no caso concreto, devendo ser mantida a obrigação de fornecer o tratamento nos exatos termos proferidos pela sentença de primeiro grau.

Ademais, ressalta-se que o tratamento alcançou a finalidade pretendida, tendo o autor informado que a medicação fornecida em cumprimento à liminar restabeleceu a estabilidade de sua saúde mental (ID 17956359), evidenciando o acerto da tutela jurisdicional
.

No capítulo relativo às verbas de sucumbência, o Juízo de origem arbitrou os honorários advocatícios em R$ 1.500,00, de forma equitativa, com amparo no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Nesse aspecto, muito embora o recurso adesivo interposto pelo autor tenha sido extinto em virtude de sua desistência voluntária, a matéria relativa aos honorários advocatícios comporta readequação em favor do patrono do apelado por força do desprovimento do apelo estatal.
Isso porque, o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, impõe ao Tribunal o dever de majorar os honorários fixados anteriormente em primeiro grau quando do julgamento de recurso que venha a ser desprovido, levando-se em consideração o trabalho adicional realizado pelo advogado em grau recursal.

Desse modo, em atenção ao desprovimento do recurso voluntário do
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, ao zelo profissional demonstrado pelo patrono do autor, à complexidade do feito e ao extenso trâmite processual que perpassou pelo declínio e retorno de competência da Justiça Federal, revela-se razoável e proporcional majorar a verba honorária de sucumbência para o montante de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), mantendo-se a fixação por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser custeada integralmente pelo apelante.

Ante o exposto,
HOMOLOGO
o pedido de desistência do recurso de apelação adesiva interposto por
LEANDRO MOZART ALVES DA COSTA
, declarando-se extinto o respectivo procedimento recursal, nos termos do artigo 998, do Código de Processo Civil.

Lado outro,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
e a ele
NEGO
provimento, mantendo-se a respeitável sentença de primeiro grau em todos os seus termos, majorando, com fulcro no artigo 85, §§ 8º e 11, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo ente estatal ao patrono do autor para o montante de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), em razão do trabalho realizado em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)